Tribunal: TJMT
Processo: 0006650-48.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006650-48.2009.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MAXIMPORT - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 04.956.492/0002-25 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DA CDA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TITULO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ausência de plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso desprovido. Decisão Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO,
em face

da

decisão unipessoal, proferida no Recurso de Apelação Cível n.0006650-48.2009.8.11.0040, que com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil negou provimento ao Apelo.

Afirma que “a simples ausência de fundamentação legal, juros e correção são vícios formais totalmente sanáveis, não sendo o caso dos autos submissível ao entendimento fixado no REsp 1.045.472/BA que, ao contrário, fixou entendimento consolidado que nada se amolda ao decidido monocraticamente, o que, aliás, vem sendo adotado por este e. TJMT, ainda mais quando referida possibilidade decorre diretamente da Lei”.

Ressalta que, “
apesar da sentença recorrida (de piso) dizer que a Lei Complementar no. 190/2013 não pode servir como fundamento legal para tributação de fatos anteriores a sua promulgação, é fato houve apenas de erro no aspecto formal, podendo tal defeito (enquadramento legal) ser sanado pelo Município de Sorriso, ainda mais no presente caso em que a base legal da cobrança do tributo é a Lei Complementar Municipal no. 040/2005, ou seja, o antigo Código Tributário Municipal do Município de Sorriso, que vigorou até 31/12/2013, sendo atualizado pela Lei Complementar Municipal 190/2013 (atual Código Tributário Municipal). O que ocorreu foi apenas um erro de enquadramento legal, sanável pela substituição da CDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REVISÃO DE LANÇAMENTO”.

Alega que “os vícios apontados na CDA sequer foram submetidos ao contraditório prévio, o que viola frontalmente as normas do processo, ainda mais quando se tratam de questões totalmente sanáveis e que não acarretam qualquer prejuízo ao Agravado”.

Assim, requer, o recebimento e provimento para que seja exercido o juízo de retratação, reformando a decisão monocrática e, ao final, seja dado provimento ao recurso interposto reformando-se a sentença de primeiro grau, com a consequente intimação do Recorrente para substituir as CDAS nos temos da Lei; caso não seja esse o entendimento, seja levado à julgamento colegiado.

As contrarrazões, foram apresentadas, Id. 59239966.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO,
em face

da

decisão unipessoal, proferida no Recurso de Apelação Cível n. 0006650-48.2009.8.11.0040, que com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil negou provimento ao Apelo.

O recurso não merece prosperar, haja vista que os argumentos deduzidos, não são suficientes a infirmar a decisão monocrática hostilizada.

O Agravante ajuizou a ação de execução em 16.12.2009, objetivando a cobrança de Taxa, no valor de R$ 10.360,80(dez mil trezentos e sessenta e oitenta centavos), consoante CDAs acostadas no (Id. 27263459).

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, reconhecendo a nulidade da CDA, pela inobservância aos requisitos dos artigos 2o, § 5o, II, III e IV e 6o da LEF e artigos 202, II e III, do CTN, diante da ausência de fundamentação legal especifica e, quanto aos juros e correção monetária, sequer foi mencionada a legislação aplicada. (id. 27263987)

Inobstante as alegações do Recorrente, não se trata o presente caso, de mero erro material ou formal, mas de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, eis que o título executivo padece de vício insanável, ocasionando a sua nulidade,
em razão da inexistência de fundamento legal da cobrança
, mencionado genericamente Código Tributário Municipal.

Sendo assim, diferentemente do alegado nas razões recursais
,
nos termos do entendimento do STJ, a ausência de fundamentação legal é vício insanável da CDA, não existindo a possibilidade de substituição do título, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que é incogitável em intimação da Fazenda para substituí-la
.

Para corroborar o alegado, colacionando jurisprudência da Corte de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO VEDADA.SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO.IMPOSSIBILIDADE.1. [...] 4.
A Corte paulista declarou a nulidade da CDA
que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas as CDAs que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°, da Lei n° 6.830/80, verifica- se que os títulos padecem de vício insanável, sendo, portanto, nulos. De fato,
das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial
sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ).5. Diante da situação fática minuciosamente descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória.[...] 7.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo
(art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1545782/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA. NÃO-CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, mas de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação pelo STJ.2. Os arts. 40, § 4o, da Lei 6.830/80, 97, § 2o, 144, § 1o, do CTN, 2o, 190 e 616 do CPC não foram debatidos no acórdão recorrido, nem por ocasião dos Embargos de Declaração, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ, por ausência de prequestionamento.3. Incabível, nesta seara recursal, o exame de violação à Súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal.4.
Em se tratando de vício insanável - como no caso, em que houve fundamentação legal equivocada na CDA - não perdura o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que é incogitável intimar a Fazenda para substituir a CDA
.5. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.045.472/BA, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009, julgado sob o rito previsto no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos).6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1235216/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2011, DJe 31/8/2011). [Destaquei]

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DA CDA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TITULO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 0006337-87.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

Portanto, ao contrário do sustentado, as nulidades da CDA, não comportam emenda da inicial, por expressa vedação contida na Súmula 392 do C. STJ, permitido apenas a correção de erros materiais e formais.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Assim,
considerando
que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021